Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. FALTA INOCORRENTE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. ESCRITOS JUNTADOS PELAS APELANTES SOMENTE EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e determinou a extinção da execução de título extrajudicial fundada em aditivo contratual que previa o pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ilegitimidade ativa das exequentes e inexigibilidade do título em face dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar os seguintes pontos: (a) se houve violação ao princípio da não surpresa; (b) se a ausência de assinaturas no título executivo extrajudicial configura erro material, passível de correção a qualquer tempo; (c) se as apelantes têm legitimidade para executar o título extrajudicial que fundamenta a execução originária, a qual embargada; e (d) se o título extrajudicial é exigível aos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Os documentos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para a sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
5. A falta de assinatura dos credores/cedentes em cessão de crédito descaracteriza o negócio jurídico, com o que não se verifica erro material no título executivo apresentado por quem se afirma cessionário de direitos. Há, sim, manifesta ilegitimidade ativa porque as exequentes não demonstram titularizar o crédito estampado no título extrajudicial em que fundamentam a demanda executiva. Decisão surpresa não configurada porque as recorrentes foram intimadas a prestar esclarecimentos acerca da legitimidade que teriam para figurar no polo ativo da execução que propuseram, uma vez que não constavam como credoras no título extrajudicial exequendo.
6. A cessão de créditos de que dizem ser beneficiárias as recorrentes não está consubstanciada no título exequendo com que fundamentam o processo executivo em curso na primeira instância. Não há nos autos, destarte, título executivo a que possam legitimamente executar as apelantes, isso porque inexiste prova do afirmado negócio jurídico de cessão de direitos creditórios relativos a verba honorária sucumbencial acordada no 1o Aditivo ao Termo de Acordo.
7. Inexigíveis as obrigações pecuniárias estabelecidas no 1o Aditivo ao Termo de Acordo em relação a todos os executados porque o título previa expressamente a forma de cobrança dos honorários e estabelecia, para o caso de os credores não obterem sucesso nessa forma de cobrança, que quitação seria dada quanto a essa verba em face dos devedores originários e eventual responsabilidade pelos honorários recairia apenas sobre os intervenientes anuentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 9o; art. 10; art. 85, §2o e §11; art. 434; art. 435; art. 798, inc. I, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734512-93.2023.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 6.12.2023. TJDFT, APC 0718354-33.2018.8.07.0001, Rel(a). ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 31.08.2023.